Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707647-24.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILSON COSTA NOBREGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por Wilson Costa Nóbrega contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a perda da arma de fogo e das munições apreendidas e descritas no item 1 do Auto de Apresentação e Apreensão no 239/2023 – 15a DP, em favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e art. 25, da Lei no 10.826/2003 (ID 62303485). Nas razões recursais (ID 62580483), a Defesa postula a reforma da r. decisão para determinar a restituição da arma de fogo e munições apreendidas. Subsidiariamente, requer “concessão de prazo para que o apelante proceda à venda ou doação do aludido bem a pessoa idônea que cumpra os requisitos legais para porte e posse de arma de fogo”. Para tanto, sustenta que “Como visto e corroborado pelas documentações anexas a arma apreendida foi obtida de forma lícita e em conformidade com legislação em vigor, inclusive com autorização para tráfego vigente até o dia 31/05/2024 (...) inexiste condenação uma vez que, proposto o acordo de não persecução penal (ANPP), cumpridas às condições especificadas pelo membro do MPDFT, deverá ser declarada extinta a punibilidade do Sr. Wilson Costa Nobrega, conforme sentença de homologação de extinção da punibilidade, doc. id. num. 62303480”. Desse modo, “inviável a decretação de perda do bem uma vez que inexiste uma sentença condenatória criminal, quiçá, persecução criminal e conforme entendimento jurisprudencial e doutrinaria vigente, ao proferir uma sentença declaratória extinguindo a punibilidade do indiciado, o juízo estará reconhecendo que o direito de punir do Estado deixou de existir”. Pede, ao final, o provimento do recurso, nos termos anteriormente assinalados. A Promotoria de Justiça manifestou-se, em forma de cota, nos seguintes termos “apresentou contrarrazões ao recurso interposto nos autos no 0722852- 59.2024.8.07.0003, considerando que este processo foi desmembrado na decisão de ID 62303492” (ID 62668312). Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 63071105, pelo não conhecimento. Caso seja conhecido, pelo não provimento do apelo. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o Ministério Público, no parecer de ID 63071105, sustenta que a apelação criminal não deve ser conhecida, ante a ausência de interesse recursal, tendo em vista que o recurso interposto é de mesmo teor daquele apresentado nos autos no 0722852-59.2024.8.07.0003. Desta feita, entende que considerando que houve o desmembramento dos autos em relação ao apelante, consoante ID 62303492, ocorreu duplicidade de interposição de recurso. Razão lhe assiste. Analisando os autos desmembrados no 0722852-59.2024.8.07.0003, verifica-se que foi apresentada apelação em nome do réu no dia 07/08/2024 às 13h52min. Nos presentes autos, a apelação em nome do acusado foi apresentada no mesmo dia às 13h53. Só pode ser conhecida a que foi primeiramente apresentada, dado o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual “a cada decisão recorrível, corresponde um único recurso” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 4a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1609), e a ocorrência da preclusão consumativa quando da apresentação do primeiro recurso. Como é sabido, “diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 2023, https://next-proview.thomsonreuters.com/ launchapp/ title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.47%20). Nesse sentido, confira-se: (...) Considerando o princípio da unirrecorribilidade/unicidade/singularidade, segundo o qual para cada decisão, em regra, é cabível um único recurso, o segundo apelo apresentado pela defesa, não deve ser conhecido, ante a preclusão consumativa, que se operou quando da apresentação do primeiro recurso de apelação contra a mesma sentença condenatória. (...) (Acórdão 1810336, 07132864420198070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Não se conhece das novas razões de apelação ofertadas por advogado constituído pelo réu, após a apresentação da peça pela Defensoria Pública, em face da preclusão consumativa. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1738073, 07304865420208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao que tudo indica, a duplicidade de recursos idênticos derivou de possível erro material. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO apresentado em favor do réu Wilson Costa Nóbrega nos presentes autos. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora